Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723850-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA REQUERIDO: ALEX COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de incidente de suspeição apresentado pela parte Autora no processo 0709404-48.2022.8.07.0016 em que alega ter havido indícios de imparcialidade do Juiz de Direito Substituto ALEX COSTA DE OLIVEIRA, no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, quando da atuação do preposto do Réu BANCO ITAÚ na audiência de conciliação e quando, no processo 0757731-29.2019.8.07.0016, o juiz suso declarou quitada a obrigação do requerido. Sob o ID 35916995, há despacho exarado pela MMa Juíza Marilza Neves Gebrim, onde informa que não há motivo para manutenção do Incidente de Suspeição, vez que o MM. Juiz de Direito Substituto não atua mais naquele juízo desde a remoção da Magistrada no dia 23/5/2022. Tem-se, portanto, a perda do objeto, impedindo o conhecimento do feito por esta instância recursal. P. I. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora